Tribunal: TJSP
Processo: 1063635-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males na coluna – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1063635-46.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Inquirição de testemunhas – Prova desnecessária – Fatos controvertidos que podem ser provados só por documentos ou prova pericial – Art. 443, II, do CPC – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Inquirição de testemunhas – Prova desnecessária – Fatos controvertidos que podem ser provados só por documentos ou prova pericial – Art. 443, II, do CPC – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males na coluna – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063635-46.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ÂNGELA
MARIA DA SILVA LUIZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063635-46.2018.8.26.0053 -Voto no 30.089
2
Voto no 30.089
Apelação no 1063635-46.2018.8.26.0053
Origem: 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
Apelante: ANGELA MARIA DA SILVA LUIZ
Apelado: INSS

PRELIMINAR Cerceamento Não configuração Inquirição de
testemunhas Prova desnecessária Fatos controvertidos que
podem ser provados só por documentos ou prova pericial Art.
443, II, do CPC Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
PRELIMINAR Cerceamento Não configuração Realização
de nova perícia, complementação do laudo ou diligências
suplementares Providências desnecessárias O magistrado não
está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial,
conforme o princípio do livre convencimento motivado

Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Males na
coluna Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal
Indenização acidentária indevida Improcedência mantida.
Vistos.
ANGELA MARIA DA SILVA LUIZ propôs ação acidentária contra o INSS,
com base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de
problemas na coluna relacionados com sua atividade profissional (auxiliar de serviços
gerais de 31.01.2015 a 19.07.2017, ajudante geral de 01.02.2018 a 03.10.2018 e auxiliar de
serviços gerais limpeza de 08.02.2019 a 27.04.2019).
A demanda foi julgada improcedente, isenta a vencida do pagamento das
verbas inerentes à sucumbência (fls. 64/65).
A autora apelou (fls. 77/82), sem resposta da autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063635-46.2018.8.26.0053 -Voto no 30.089
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Em que pesem os argumentos apresentados pela apelante, o recurso não tem
como prosperar.
Inicialmente, registro não identificar qualquer cerceamento.
A prova técnica, nas demandas acidentárias, apresenta maior relevância na
resolução da lide. A prova oral, de outro lado, tem valor reduzido diante das questões e
pontos controvertidos, principalmente porque as testemunhas não possuem conhecimentos
técnicos que o caso requer. Tanto que o art. 443, II, do CPC permite o indeferimento de
inquirição de testemunhas sobre fatos que só puderem ser comprovados por exame pericial.
Também se mostra desnecessária a conversão do julgamento em diligência,
seja para realização de nova perícia como para complementação daquela já realizada, e
também outras providências de cunho probatório.
O art. 480, caput e § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá determinar nova
perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, ou quando o laudo
lhe parecer incompleto, vago, inconclusivo, contraditório ou mesmo absurdo. Deve, nestas
hipóteses, corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados divulgados na perícia
antecedente.
O laudo pericial está bem fundamentado. Reúne todos os elementos necessários
à adequada solução da lide e não foi contrariado por provas de nível técnico.
Desta forma, ao considerar consistente a prova pericial, o magistrado prolator
da r. sentença entendeu desnecessária sua complementação e sentiu-se habilitado à entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063635-46.2018.8.26.0053 -Voto no 30.089
4
da prestação jurisdicional, diante do conjunto probatório existente que lhe ofereceu
elementos suficientes para definir sua convicção.
Recordo, inclusive, que o magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de
prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
Portanto, o magistrado não está obrigado a deferir, a pedido da parte, a
realização de nova perícia, apenas porque a anterior lhe foi desfavorável. O juiz é o
destinatário das provas e pode apreciá-las livremente, de acordo com as circunstâncias
peculiares dos autos. Compete-lhe, ainda, o indeferimento das diligências inúteis, nos
termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
A propósito:
Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial vige o princípio do livre
convencimento motivado do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova
testemunhal para o julgamento da lide e desnecessidade de nova perícia, não há
que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-
probatórios dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-
acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem a Segurada
não afetam a sua capacidade laboral, o que torna despicienda a análise de
possível nexo causal.
(AgInt no AREsp 1407898/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
O art. 371 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas
constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Assim sendo, a
"prevalência" de um laudo pericial sobre outro impõe, além de indevida
intromissão no raciocínio jurídico do juízo, o reexame do conjunto fático-
probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante a Súmula 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063635-46.2018.8.26.0053 -Voto no 30.089
5
(REsp 1797062/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)
Não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com
base em outros elementos ou fatos provados nos autos, podendo determinar a
realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente
esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil
de 2015.
(AgInt no REsp 1738774/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)
Em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz
(art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o
Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova testemunhal
para o julgamento da lide e desnecessidade de nova perícia, não há que se falar
em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
(AgRg no AREsp 384.918/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)
No mérito, confirmo a solução dada à lide.
O laudo médico pericial juntado às fls. 38/44, após o exame físico pertinente e
análise do exame complementar apresentado, concluiu que as alterações diagnosticadas na
coluna da autora não interferem na sua capacidade laborativa e não guardam relação, direta
ou indireta, com a atividade ocupacional por ela desempenhada.
De acordo com o perito, todas as manobras de diagnósticos foram negativas e
os movimentos, força e sensibilidade preservados. O exame físico indicou unicamente
dores lombares referidas, sem limitação de movimentos de flexo extensão, rotações e de
lateralidade da coluna lombar, sem compressão nervosa e sem clínica de hérnia de disco. O
exame de imagem, por sua vez, indicou alterações frequentes na faixa etária da autora e
que não acarretam necessariamente dor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063635-46.2018.8.26.0053 -Voto no 30.089
6
Em relação ao nexo de causalidade, o perito afirmou: Não realizamos vistoria
pelo fato da atividade de limpeza (faxina) ser de conhecimento absoluto desse perito. A
vistoria não invalidaria essa discussão, e a conclusão médica do laudo seria
absolutamente a mesma (fls. 42).
Corroborando todas estas circunstâncias, destaco o fato da autora não ter se
afastado do trabalho em nenhuma ocasião, desde que começou a sentir dores na coluna.
A impugnação da autora, desprovida de esteio técnico, não foi suficiente para
elidir as conclusões da perícia judicial, firmadas por profissional habilitado, imparcial e da
confiança do juiz.
Portanto, tenho que a apelante não comprovou os fatos constitutivos do direito
que afirma ser titular (CPC, art. 373, I), fundamentais para a concessão do benefício
acidentário pertinente (efetivo comprometimento da capacidade laborativa parcial ou
total; temporária ou permanente e nexo causal).
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator